Tribunal: TJES
Processo: 0019376-73.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado; Ameaça; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019376-73.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DE JESUS AVELAR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E §2°-A, DO CÓDIGO PENAL – RESISTÊNCIA, ART. 329 DO CPB – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO, ART. 309 DO CTB - APLICABILIDADE E VALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ – PENA-BASE REDUZIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE - MAJORAÇÃO DA PENA POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA A CONTINUIDADE DELITIVA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Relatada pelas testemunhas ouvidas que os recorrentes, além de empreenderem fuga, também desferiram disparos contra os policiais, resta inviabilizada a tese de absolvição pelo delito de resistência, previsto no art. 329 do CPB.

2) Não há como proceder a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, por força da aplicação da atenuante da confissão, diante da aplicação da súmula nº 231, não havendo fundamento jurídico para desconsideração do referido entendimento sumular.

3) Não é possível a majoração da pena-base, a título de negativação da circunstância judicias das consequências do crime, unicamente pela não recuperação dos objetos subtraídos. Precedentes do STJ.

4) Em relação a dosimetria do crime de resistência, foram consideradas negativas as circunstâncias da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas com fundamentação muito parecida, fazendo referência ao risco na perseguição em alta velocidade, de modo que se verifica presente o “
bis in idem
”, devendo ser considerado apenas uma delas.

5) Não há como proceder o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, pois os policiais ouvidos como testemunhas foram uníssonos em dizer que houve disparos por parte dos apelantes, as vítimas também foram precisas em afirmar que houve ameaça exercida mediante demonstração ostensiva de arma de fogo.

6) A fração relativa a causa de aumento relativa a continuidade delitiva deve ser fixada conforme o critério fixado pela jurisprudência do Colendo STJ, que leva em consideração a quantidade de crimes cometidos, no caso em apreço, sendo quatro crimes, correta a fixação do aumento em 1⁄4 (um quarto).

5) Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON DE JESUS AVELAR e RODRIGO BOLONHA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 298/312, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3
a
Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes ao cumprimento da pena de uma pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I (por três vezes), c/c art. 71, parágrafo único. Os apelantes também foram condenados pelo crime previsto no art. 329 do CPB a uma pena de 07 (sete) meses de detenção, o apelante Rodrigo foi ainda condenado ao delito previsto no art. 309 do CTB a uma pena de 06 (seis) meses de detenção.

A Douta Defensoria Pública estadual apresentou apelo conjunto, com razões às fls. 351/360, onde requer: 1) absolvição pelo delito de resistência; 2) desconsideração da Súmula nº 231 do Colendo STJ com a consequente majoração da atenuação pela confissão; 3) redução da pena-base diante da ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas negativas; 4) decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e, 4) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela aplicação da continuidade delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 366/370, onde requer seja negado provimento ao recurso defensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 3890383),

opinando pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON DE JESUS AVELAR e RODRIGO BOLONHA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 298/312, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3
a
Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes ao cumprimento da pena de uma pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I (por três vezes), c/c art. 71, parágrafo único. Os apelantes também foram condenados pelo crime previsto no art. 329 do CPB à pena de 07 (sete) meses de detenção, o apelante Rodrigo foi ainda condenado ao delito previsto no art. 309 do CTB à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Conforme narrou a denúncia, em breve resumo, os dois recorrentes foram acusados de praticar três roubos contra três vítimas diferentes, além de terem resistido a prisão. Transcrevo:

“[...] na noite de 30 de novembro de 2019, por volta das 20:40 horas, nos Bairros Vila Bethânia, Alto Laje e Sotema, neste município, os denunciados Rodrigo Bolonha e Robson de Jesus Avelar, agindo em comum acordo e em comunhão de vontades, estando os mesmos da motocicleta Honda CG/125cc, placa MQG-8642, conduzida por Rodrigo, que não possui a devida Habilitação, gerando perigo de dano, utilizando-se de violência e grave ameaça, efetivada pelo uso de armas de fogo, roubaram o aparelho telefone celular Samsung S6, cor prata, IMEI n:359029060346414, pertencente a Thais Barbosa Rodrigues, o celular Samsung J5 Prime, cor rosa, IMEI n. 356348093970054, pertencente a adolescente Samira Caetano e o celular marca LG, modelo K10, IMEI n.357724075819452, pertencente a Rafael Cardoso Martins, conforme auto de apreensão de fls. 47/48, e autos de restituição de fls. 49, 50 e 63.

Consta dos autos que, na data acima citada, por volta das 20:40 horas, os denunciados, estando na posse da motocicleta acima mencionada, ao avistarem a vítima Thais Barboza Rodrigues caminhando por uma das ruas do Bairro Vila Bethânia, neste município, se aproximaram da mesma, ocasião em que Robson, que estava na garupa da motocicleta conduzida por seu comparsa desceu, e anunciou o “assalto”, exigindo que Thais entregasse seu aparelho de telefonia celular.

Entretanto, por ter se recusado a entregar seu celular, Robson, agindo mediante violência, puxou de forma abrupta o celular das mãos da vítima, subindo em seguida na motocicleta conduzida por Rodrigo, empreendendo fuga do local em seguida em direção ao Bairro Sotema, no mesmo município.

Infere-se que, ao passarem próximo a um ponto de ônibus no bairro Sotema ao avistarem a vítima Donna Mirian dos Santos Coutinho Nascimento caminhando os denunciados se aproximaram, tendo inicialmente Robson colocado a mão em cima da arma de fogo que portava na cintura e gritado: “passa o celular, passa o celular”. Ante a demora na entrega do objeto exigido, Robson desceu da motocicleta, e agindo mediante grave ameaça, tendo novamente colocado a mão em cima da arma de fogo que portava, disse “me dá o celular”, subtraindo o telefone Motorola ONE, cor branca de Donna Mirian.

Após o roubo, Robson subiu na motocicleta conduzida por Rodrigo e empreenderam fuga do local, seguindo em direção ao bairro Alto Lage.

Infere-se que, agindo com o mesmo modus operandi, os denunciados ao passarem nas proximidades da “Unidade de Pronto Atendimento”, no bairro acima mencionado, ao avistarem a adolescente Samira Caetano caminhando, se aproximaram da mesma tendo inicialmente Robson anunciado o “assalto”, exigindo que a adolescente entregasse o aparelho celular.

Devido à demora na entrega do celular, Robson empurrou Samira em direção a uma parede, localizada nas proximidades de um ponto de ônibus, e colocando a mão em cima da arma de fogo que portava na cintura, determinou que a vítima entregasse o aparelho celular marca Samsung, modelo J5 Prime, cor rosa, IMEI n. 356348093970054.

Após lograr êxito em roubar o celular de Samira, Robson e Rodrigo empreenderam fuga do local, sendo em seguida acionada a Polícia Militar.

Tem-se ainda que, na mesma noite, por volta das 22:00 horas, os denunciados passavam nas proximidades de um ponto de ônibus localizado na Br 262, perto da fábrica de refrigerantes “Coroa”, ainda no bairro Alto Lage, neste município, quando avistaram Rafael Cardoso Martins, ocasião em que se aproximaram do mesmo, e agindo mediante grave ameaça, eis que Rodrigo (condutor da motocicleta) levantou a camisa e mostrou a arma de fogo que portava, anunciou o “assalto”, determinando que a vítima entregasse o celular.

Ato contínuo, Rodrigo ordenou que Robson descesse da motocicleta e pegasse o aparelho celular de Rafael, dizendo: “desce e pega o celular dele”, sendo que assim fez.

Ocorre que, após subtraírem o celular marca LG,modelo K10, IMEI n .357724075819452, pertencente a Rafael, os denunciados seguiram até o bairro Jardim América, neste município, e ao avistarem uma senhora em um ponto de ônibus, na BR 262, anunciaram ao “assalto”, tendo a vítima se assustado e levantado as mãos para cima.

Nesse momento, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo na localidade, ao avistarem a motocicleta Honda CG/125cc, placa MQG-8642, parada em frente ao mencionado ponto de ônibus, estando uma senhora com as mãos para cima com o semblante assustado, constataram tratar de um “assalto”, ocasião em que se aproximaram e deram ordem de parada. Contudo, Rodrigo, condutor da motocicleta, desobedeceu a abordagem legal dos funcionários públicos e acelerou com a motocicleta, empreendendo fuga em direção ao bairro Alto Lage, iniciando a perseguição policial.

Durante a fuga, o denunciado Robson efetuou disparos de arma de fogo na direção da guarnição policial, sendo a injusta agressão repelida pelos Policiais Militares, que após o ocorrido, solicitaram apoio de outras equipes policiais que se encontravam na região.

Ainda durante a perseguição os Policiais Militares avistaram os denunciados dispensando as armas de fogo que portavam, bem como alguns celulares que haviam roubado, sendo que Rodrigo conduzia a motocicleta, em via pública, sem a devida Habilitação, gerando perigo de dano, eis que passou a fazer “zig zag”, trafegava em alta velocidade, desrespeitando faixas de pedestres e semáforos, sendo somente abordados RP 4250,que estava em frente ao supermercado Casagrande, no bairro Itacibá, neste município.

Em revista pessoal nos denunciados, a guarnição encontrou e apreendeu na posse de Rodrigo a quantia de R$72,00 (setenta e dois reais) em espécie.

Em seguida, ao refazerem o percurso realizado pelos denunciados no intuito de localizar e apreender as armas de fogo por eles utilizadas para a prática dos crimes, bem como com o fim de tentarem recuperar os celulares roubados, os Policiai Militares encontraram e apreenderam o aparelho celular Samsung S6, cor prata, IMEI n. 359029060346414, roubado de Thais Barboza Rodrigues, o celular Samsung J5 Prime, cor rosa, IMEI n.356348093970054, roubado de Samira Caetano, o celular Motorola ONE, cor branca, da vítima Donna Mirian dos Santos Carvalho e o celular marca LG, modelo K10, IMEI n. 357724075819452, pertencente a Rafael Cardoso Martins, além de um aparelho celular maca Telcel.

[...].”

A Douta Defensoria Pública estadual apresentou apelo conjunto, com razões às fls. 351/360, onde requer: 1) absolvição pelo delito de resistência; 2) desconsideração da Súmula nº 231 do Colendo STJ com a consequente majoração da atenuação pela confissão; 3) redução da pena-base diante da ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas negativas; 4) decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e, 4) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela aplicação da continuidade delitiva.

A primeira tese ventilada pela defesa é a de absolvição pelo delito de resistência, previsto no art. 329 do CPB.

A materialidade e a autoria do delito são aferíveis pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão dos recorrentes. O policial militar Vinicius Rubim Lino afirmou ao ser ouvido em Juízo que os recorrentes empreenderam fuga quando avistaram a viatura policial, iniciando-se uma perigosa perseguição sendo que o carona da motocicleta efetuou disparos contra os policiais. Relatou ainda que, ao verem que seriam abordados, os apelantes dispensaram pelo caminho os celulares e a arma de fogo.

Desta forma, a tese de absolvição pelo delito de resistência se encontra divorciada do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que não há possibilidade de acolhimento.

A segunda tese encampada pela defesa é a de desconsideração da súmula nº 231 do Colendo STJ, por considerá-la ultrapassada e contrária ao princípio constitucional da individualização da pena.

Em que pese a relevância de sua argumentação, não verifico fundamento legal, tampouco jurídico, suficiente para deixar de aplicar entendimento jurisprudencial de caráter vinculante.

Desta forma, não há como proceder a redução da pena dos apelantes abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, por força da aplicação da atenuante da confissão.

A seguir, a defesa postula pela revisão da dosimetria da pena, aduzindo a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas negativas.

Em relação ao crime de roubo contra a vítima Thais Barbosa Rodrigues, a pena-base dos dois apelantes foi majorada em 06 (seis) meses de reclusão sem que houvesse circunstância judicial negativa, de modo que deve a mesma ser reduzida para o mínimo legal.

Já em relação às vítimas Samira Caetano e Rafael Cardoso Martins, a pena-base dos dois apelantes foi majorada em 01 (um) ano de reclusão sendo consideradas negativas as circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências.

Para as circunstâncias a motivação se revela idônea, eis que utilizada uma das majorantes para o incremento da pena-base (concurso de agentes), no entanto, não há como ser mantida a negativação relativa a consequência, diante da não recuperação da “res furtiva”, elemento já inerente ao tipo penal.

Neste sentido o Colendo STJ: “N
ão é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído”
. (STJ - REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019.).

Em relação à vítima Donna Mirian dos Santos Coutinho a pena-base foi majorada em patamar ainda mais alto, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, sendo valoradas negativamente as mesmas circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências, como no exemplo anterior, e exatamente com a mesma fundamentação, de modo que deve ser desconsiderada a negativação das consequências, e majorada a pena no mesmo patamar considerado para as vítimas anteriores.

Desta forma, deve a pena-base sofrer redução proporcional diante da exclusão da negativação das consequências do crime na dosimetria relativa a essas três vítimas, devendo a pena ser fixada no mínimo legal para a vítima Thaís, e majorada em apenas 06 (seis) meses para as outras três vítimas.

A dosimetria relativa ao delito previsto no art. 329 do CPB foi feita de modo escorreito e se encontra bem fundamentada, a culpabilidade foi negativada com base na violência e nos tiros disparados, enquanto que as circunstâncias são desfavoráveis diante da perigosa perseguição em alta velocidade que se desenrolou para a captura dos recorrentes.

A pena-base relativa a delito do art. 309 do CTB (recorrente Rodrigo) merece reforma, eis que foram consideradas negativas as circunstâncias da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas com fundamentação muito parecidas, fazendo referência ao risco na perseguição em alta velocidade, de modo que se verifica presente o “
bis in idem
”, devendo ser considerado apenas uma delas, no caso, a primeira, da culpabilidade, excluindo-se as circunstâncias da negativação.

Desse modo, deve ser reduzida proporcionalmente a pena relativa a este delito.

A defesa postula ainda pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o mero fato do acusado portar a arma, sem se valer dela para efetuar ameaça à vítima, não configuraria a incidência da referida majorante.

No entanto, a tese defensiva não comporta suporta nem probatório nem jurídico, os policiais ouvidos como testemunhas foram uníssonos em dizer que houve disparo de arma de fogo por parte dos acusados contra eles, ademais, as vítimas também foram precisas em afirmar que houve ameaça exercida mediante demonstração ostensiva do porte de arma de fogo.

Nesse sentido o Colendo STJ: “
A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo,

comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo

na conduta criminosa, deve ser mantida a causa

de aumento

do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP.
“ (STJ - AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Por fim, a defesa pugna pela redução da fração utilizada na aplicação da causa de aumento relativa ao crime continuado, pugnando pela fração de 1/6 (um sexto).

No entanto, tal pretensão não merece prosperar, a uma, porque o pedido veio desacompanhado de fundamentação que o sustente e, a duas, porque está correta a fração utilizada na sentença, que obedeceu ao parâmetro jurisprudencial estabelecido pelo Colendo STJ, relativamente a quantidade do número de crimes praticados: "
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração

de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
" (STJ - REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017)

Destarte, após a análise de todas as teses defensivas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, unicamente para reduzir as penas-base aplicadas aos recorrentes.

Passo a nova dosimetria da pena:

1.a) Vítima Thais Barboza Rodrigues

À
míngua de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, conforme fundamentaç
ão
retro, fica r
eduzida a pena-base para
1
0
(
dez
) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Reconhecida a atenuante da confissão, todavia incabível a correspondente redução da pena, nesta fase, diante do óbice previsto na Súmula nº 231 do Colendo STJ. Inexistem agravantes.

Não há causa de diminuição da pena a ser considerada.

Reconhecidas as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, no entanto, o aumento de pena incide apenas na maior entre as duas frações, que é a de 2/3 (dois terços), resultando em uma
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1
7
(
dezessete
) dias-multa,
valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

1.b) Vítimas Samira Caetano e Rafael Cardoso Martins

Diante de apenas uma circunstância valorada negativamente (fundamentação retro), e valendo-me do mesmo critério utilizado pelo magistrado para aumento da pena,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho a redução de 06 (seis) meses pelo reconhecimento da atenuante da confissão. Inexistem agravantes.

Não há causa de diminuição da pena a ser considerada.

Diante da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, aumento a pena 2/3 (dois terços), resultando em uma
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1
7
(
dezessete
) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

1.c) Vítima Donna Mirian dos Santos Coutinho

Diante de apenas uma circunstância valorada negativamente (fundamentação retro), e valendo-me do mesmo critério utilizado pelo magistrado para aumento da pena,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho a redução de 06 (seis) meses pelo reconhecimento da atenuante da confissão. Inexistem agravantes.

Não há causa de diminuição da pena a ser considerada.

Diante da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, aumento a pena 2/3 (dois terços), resultando em uma
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1
7
(
dezessete
) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

1.d) Continuidade delitiva

Por fim, aplicada a regra da continuidade delitiva, e sendo todas as quatro penas iguais, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, aumento-as na fração de 1⁄4 (um quarto), em razão da quantidade de crimes praticados,
resultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2) Resistência (ART. 329, CPB)

Fica
mantida a pena definitiva aplicada pelo delito do art. 329 (resistência), em 07 (sete) meses de detenção
, para os dois recorrentes, conforme os termos já fixados na sentença.

3) Dirigir sem habilitação (art. 309, CTB)

Reformo a dosimetria em relação ao delito previsto no art. 309 do CTB, praticado unicamente pelo recorrente Rodrigo Bolonha,
devendo a pena-base ser reduzida para 08 (oito) meses de detenção.

Em que pese a pena ter sido reduzida em quatro meses na sentença, diante do reconhecimento da atenuante da confissão, diante do óbice previsto na súmula nº 231 do Colendo STJ, reduzo a pena em apenas 02 (dois) meses, r
estando a pena final no mesmo patamar fixado na sentença, que foi de 06 (seis) meses de detenção
.

4) Concurso Material

Após a aplicação da regra do concurso material, após o processo de individualização da pena, fica estabelecido para os recorrentes:

- Robson Avelar de Jesus:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Rodrigo Bolonha:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado,
para os dois recorrentes, na forma do art. 33, §2º alínea “a” do CP, bem como os demais efeitos condenatórios previstos na sentença de primeiro grau.

Destarte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, para reduzir as penas dos apelantes para:

- Robson Avelar de Jesus:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Rodrigo Bolonha:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.